Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos. Gravidade concreta do crime. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo. Instrução encerrada.

1 - A gravidade concreta do crime – integrar organização criminosa armada, voltada à subtração e receptação de veículos, sendo responsável por adulterar sinais de identificação de veículo e falsificar documentos públicos -- demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.

3 - Na ação penal, encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ).

4 - Ordem denegada.